Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE.ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o agravado/autor deve comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o próprio exame dos requisitos necessários à reintegração da posse demandará a adequada instrução probatória, porquanto não há como se constatar, de plano, o esbulho, que seria a causa para lide e do qual resultariam os elementos necessários, ao deferimento da liminar de reintegração de posse.
3. Deve-se prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, com o necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente acerca do esbulho e da precariedade da posse do agravado, em razão do nível de maior cautela que o caso requer, tendo em vista tratar-se do direito fundamental de moradia.
4. Havendo dúvidas sobre a melhor posse do imóvel, impõe-se a manutenção da posse em favor da parte que atualmente tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade sobre o bem.
5. A situação do imóvel deve ser mantida no estado em que se encontra até o julgamento do mérito da demanda principal.
6. Recurso conhecido e provido.